Tribunal: TJES
Processo: 5015624-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015624-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADO: ANDRESSA GOMES CAVALCANTI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PACIENTE ONCOLÓGICA. MEDIDA PREVENTIVA A EFEITO ADVERSO DA QUIMIOTERAPIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determinou o custeio integral do procedimento de criopreservação de óvulos como medida preventiva à infertilidade decorrente da quimioterapia

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a criopreservação de óvulos, como medida preventiva de infertilidade associada à quimioterapia, está incluída na obrigação de cobertura do plano de saúde; (ii) estabelecer se a ausência de plano terapêutico definido e a exclusão contratual afastam a cobertura; (iii) determinar se é possível restringir o custeio do tratamento à rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A criopreservação de oócitos, quando indicada como medida preventiva à infertilidade decorrente da quimioterapia, configura extensão do tratamento oncológico coberto pelo plano de saúde, não se tratando de mera técnica de reprodução assistida. Precedentes STJ.

4. O princípio médico do primum, non nocere impõe ao plano o dever de custear medidas que evitem danos previsíveis e evitáveis ao paciente, como a infertilidade causada pelo próprio tratamento que cobre.

5. A jurisprudência consolidada do STJ distingue entre tratamento de infertilidade (não obrigatório) e prevenção da infertilidade como efeito colateral de tratamento oncológico (de cobertura obrigatória).

6. A incerteza quanto à necessidade de quimioterapia decorre da própria inércia da operadora em cumprir decisão judicial sobre exame diagnóstico (OncoType DX), não podendo o plano se beneficiar de sua torpeza para negar cobertura.

7. A urgência da criopreservação é respaldada por laudo médico e se esgota com o início da quimioterapia, sendo incompatível com demora causada pela operadora.

8. A Lei nº 14.454/2022, interpretada conforme a Constituição pelo STF no julgamento da ADI 7.265/DF, reforça a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS quando preenchidos os requisitos legais cumulativos, os quais se mostram atendidos no caso concreto em superficial cognição de agravo.

9. O exame genético indicado pela operadora (Painel de Genes) é diagnóstico e não substitui a criopreservação, que é terapêutica e preventiva, com finalidades distintas.

10. A tentativa da operadora de restringir o tratamento à rede credenciada carece de interesse prático, pois o atendimento já ocorria em clínica por ela indicada e posteriormente suspensa de forma unilateral, uma conduta contraditória que viola o princípio da boa-fé objetiva, justificando a manutenção do decisum agravado.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
FUNSSEST – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
Andressa Gomes Cavalcanti
,
que deferiu tutela provisória de urgência, determinando à parte ora agravante o custeio integral do procedimento de criopreservação de oócitos (congelamento de óvulos), alegadamente necessário para preservação da fertilidade da autora, diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID 10: C50).

Em momento posterior, a decisão foi integrada por decisum (ID 77521291) para permitir a continuidade do tratamento com equipe médica que já acompanhava a autora, e pela decisão (ID 79259370) para determinar à ré que
“restabeleça
imediatamente

a cobertura integral do tratamento da autora na
Clínica Jules White
, revogando a ordem de suspensão enviada via email 19/09/2025
(ID 79246330)

e autorizando a realização da coleta de óvulos agendada para o dia 25/09/2025, bem como todos os procedimentos subsequentes necessários à finalização do ciclo de tratamento, sob pena de multa diária que majoro para R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 30 dias”.

Em suas razões recursais, a FUNSSEST sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e cabimento do agravo, nos termos do art. 1.015, I, do CPC; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, por inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano atual ou iminente; (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza jurídica de autogestão da recorrente, amparada pela Súmula 608 do STJ; (iv) ausência de comprovação concreta da necessidade da quimioterapia — cujo início ainda depende do resultado de exame (OncoType DX) que é objeto de outra ação judicial —, o que desautoriza o reconhecimento de risco imediato à fertilidade; (v) inexistência de cobertura contratual e regulatória para o procedimento de criopreservação de oócitos, eis que se trata de técnica de reprodução assistida expressamente excluída pelo regulamento do plano e pelo rol de procedimentos da ANS; (vi) afronta ao princípio do mutualismo e sustentabilidade do plano, ao se impor custeio de tratamento incerto, de elevado custo, em afronta à cláusula contratual e em prejuízo aos demais participantes da autogestão; (vii) em caráter subsidiário, requer que, na hipótese de manutenção da obrigação de custeio, esta se limite exclusivamente à rede credenciada, e não à equipe médica particular da autora, sob pena de imposição desproporcional ao plano de saúde.

Requereu, ao final: (i) a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento no art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único, do CPC; (ii) no mérito, o provimento total do recurso para revogar a tutela antecipada concedida; (iii) subsidiariamente, o provimento parcial, para limitar o cumprimento da medida à rede credenciada.

Por meio de decisão monocrática fundamentada (ID 16503864), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por vislumbrar a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano reverso, dada a urgência do tratamento oncológico.

Irresignada, a FUNSSEST opôs Embargos de Declaração (ID 16731086), alegando omissão quanto à análise do risco de dano inverso e obscuridade no que tange à distinção entre tratamento oncológico e preservação de fertilidade. Pugnou pelo acolhimento com efeitos infringentes para suspender a decisão agravada.

A Agravada apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 17294026), e ao Agravo de Instrumento (ID 17294026), defendendo a manutenção da decisão agravada.

Registro,
ab initio,
a oposição de Embargos de Declaração (ID 16731086) em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ocorre que, encontrando-se o recurso principal devidamente instruído e em condições de imediato julgamento pelo Colegiado, resta configurada a perda superveniente do objeto da insurgência aclaratória.

Com efeito, a apreciação exauriente do mérito recursal, em sede de cognição plena, substitui integralmente o juízo provisório e precário anteriormente proferido em análise liminar, de modo que eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade apontados nos embargos serão absorvidos e devidamente enfrentados no julgamento definitivo do agravo.

Dessa forma, julgo prejudicados os Embargos de Declaração, submetendo ao Colegiado a análise integral e definitiva da controvérsia devolvida no presente Agravo de Instrumento.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

A Agravada narra em sua exordial que foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID-10: C50), e recebeu indicação de tratamento quimioterápico, que acarreta alto risco de falência ovariana precoce e infertilidade.

Assim, a “criopreservação de oócitos” foi recomendada por seu médico assistente (laudo anexado à demanda origem) com máxima urgência como medida acessória e indissociável do tratamento oncológico, para prevenir um dano iatrogênico grave e irreversível. Afirma que a inércia da operadora em responder à notificação extrajudicial por ela encaminhada configurou negativa tácita e abusiva.

Lado outro, a operadora de saúde Agravante aduz a ausência da probabilidade do direito autoral, porquanto o procedimento de criopreservação de oócitos seria, ao seu ver, uma técnica de reprodução assistida, expressamente excluída da cobertura obrigatória pela Resolução Normativa nº 465/21 da ANS e pelo regulamento do plano de saúde da Agravante.

Afirma que a Lei nº 14.454/2022, que flexibilizou o rol da ANS, não se aplica, pois exige a existência de um "plano terapêutico" definido, o que alega não ocorrer no caso, já que a necessidade de quimioterapia é, ao seu ver, incerta, pois a definição sobre a quimioterapia depende do resultado do exame "OncoType DX", que é objeto de uma lide diversa (processo nº 5021932-39.2025.8.08.0048), tornando o dano futuro e incerto.

Como registrei em minha decisão sobre efeitos deste recurso, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, se a operadora de plano de saúde
cobre o tratamento de quimioterapia, deve igualmente arcar com os custos de procedimentos destinados a prevenir ou mitigar seus efeitos adversos e previsíveis
, como é o caso da “criopreservação de oócitos” (congelamento de óvulos) para evitar a infertilidade.

O fundamento central dessa tese é que a prevenção dos efeitos colaterais previsíveis e evitáveis do tratamento coberto pelo plano de saúde é uma
extensão do próprio tratamento
. Não se trata de custear um tratamento para a infertilidade — que, em regra, é excluído da cobertura obrigatória, como alega a agravante —,
mas sim de adotar uma medida preventiva para evitar um dano (a infertilidade) causado por um procedimento coberto (a quimioterapia).
Esse entendimento se baseia no princípio médico de
primum, non nocere

(primeiro, não prejudicar)
e na interpretação do artigo 35-F da Lei nº 9.656/1998
, que estabelece que a assistência à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.

A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. PREVENÇÃO DOS EFEITOS ADVERSOS DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. JUÍZO AGRAVADO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Para a jurisprudência do STJ, há obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, das medidas preventivas dos efeitos adversos do tratamento oncológico, incluindo a criopreservação, não se aplicando em tal situação o Tema Repetitivo n. 1.067/STJ,
segundo o qual, "salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro" (REsp n. 1.822.420/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe de 27/10/2021). Precedentes. 1.1.
O Tribunal de origem não divergiu de tal orientação, pois determinou o custeio, pelo plano de saúde, da criopreservação, considerando que, no caso concreto, a técnica referida era medida preventiva dos efeitos adversos do tratamento oncológico da contraparte, e não mera técnica de reprodução assistida.
(...). (AgInt no AREsp n. 2.661.190/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. RISCO DE INFERTILIDADE COMO EFEITO ADVERSO DO TRATAMENTO . CRIOPRESERVAÇÃO DOS ÓVULOS. PRINCÍPIO MÉDICO "PRIMUM, NON NOCERE". OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO ATÉ À ALTA DA QUIMIOTERAPIA
. 1 . Ação de obrigação de fazer ajuizada em 01/07/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/05/2021 e concluso ao gabinete em 25/05/2023.2.
O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear o procedimento de criopreservação de óvulos, como medida preventiva à infertilidade, enquanto possível efeito adverso do tratamento de quimioterapia prescrito à recorrida, acometida por um câncer de mama
.3 . Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.4 . Esta Turma, ao julgar o REsp 1.815.796/RJ (julgado em 26/05/2020, DJe de 09/06/2020),
fez a distinção entre o tratamento da infertilidade - que, segundo a jurisprudência, não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde ( REsp 1.590 .221/DF, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe de 13/11/2017) - e a prevenção da infertilidade, enquanto efeito adverso do tratamento prescrito ao paciente e coberto pelo plano de saúde.
5.
O princípio do primum, non nocere (primeiro, não prejudicar), não impõe ao profissional da saúde um dever absoluto de não prejudicar, mas o de não causar um prejuízo evitável, desnecessário ou desproporcional ao paciente, provocado pela própria enfermidade que se pretende tratar; dele se extrai um dever de prevenir, sempre que possível, o dano previsível e evitável resultante do tratamento médico prescrito
.6 .
Conclui-se, na ponderação entre a legítima expectativa da consumidora e o alcance da restrição estabelecida pelo ordenamento jurídico quanto aos limites do contrato de plano de saúde, que, se a operadora cobre o procedimento de quimioterapia para tratar o câncer de mama, há de fazê-lo também com relação à prevenção dos efeitos adversos e previsíveis dele decorrentes, como a infertilidade, de modo a possibilitar a plena reabilitação da beneficiária ao final do seu tratamento, quando então se considerará devidamente prestado o serviço fornecido
.7.
Se a obrigação de prestação de assistência médica assumida pela operadora de plano de saúde impõe a realização do tratamento prescrito para o câncer de mama, a ele se vincula a obrigação de custear a criopreservação dos óvulos, sendo esta devida até a alta do tratamento de quimioterapia prescrito para o câncer de mama, a partir de quando caberá à beneficiária arcar com os eventuais custos, às suas expensas, se necessário for.
8 . Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1962984 SP 2021/0307888-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS . IRRELEVÂNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS . SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
A obrigatoriedade de cobertura do tratamento quimioterápico inclui também a prevenção de seus efeitos adversos
. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da ocorrência de dano moral indenizável demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n . 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2105062 MS 2022/0103597-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PLANO DE SAÚDE . TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER DE MAMA RECIDIVO. PROGNÓSTICO DE FALÊNCIA OVARIANA COMO SEQUELA DA QUIMIOTERAPIA. PLEITO DE CRIOPRESERVAÇÃO DOS ÓVULOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA . RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 387/2016. NECESSIDADE DE MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS COLATERAIS DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PRINCÍPIO MÉDICO "PRIMUM, NON NOCERE". OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO ATÉ À ALTA DA QUIMIOTERAPIA NOS TERMOS DO VOTO DA MIN .a NANCY ANDRIGHI. 1. Controvérsia acerca da cobertura de criopreservação de óvulos de paciente oncológica jovem sujeita a quimioterapia, com prognóstico de falência ovariana, tornando-a infértil. 2 .
Nos termos do art. 10, inciso III, da Lei 9.656/1998, não se inclui entre os procedimentos de cobertura obrigatória a "inseminação artifical", compreendida nesta a manipulação laboratorial de óvulos, dentre outras técnicas de reprodução assistida
(cf. RN ANS 387/2016) . 3.
Descabimento, portanto, de condenação da operadora a custear criopreservação como procedimento inserido num contexto de mera reprodução assistida
. 4.
Caso concreto em que se revela a necessidade atenuação dos efeitos colaterais, previsíveis e evitáveis, da quimioterapia, dentre os quais a falência ovariana, em atenção ao princípio médico "primum, non nocere" e à norma que emana do art . 35-F da 9.656/1998, segundo a qual a cobertura dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no caso, a infertilidade. 5. Manutenção da condenação da operadora à cobertura de parte do procedimento pleiteado, como medida de prevenção para a possível infertilidade da paciente, cabendo à beneficiária arcar com os eventuais custos do procedimento a partir da alta do tratamento quimioterápico, nos termos do voto da Min .a NANCY ANDRIGHI.
6.
Distinção entre o caso dos autos, em que a paciente é fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade, daqueloutros em que a paciente já é infértil, e pleiteia a criopreservação como meio para a reprodução assistida, casos para os quais não há obrigatoriedade de cobertura.
7 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1815796 RJ 2019/0150440-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO . INFERTILIDADE COEXISTENTE À ENDOMETRIOSE E BAIXA RESERVA OVARIANA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. JULGAMENTO: CPC/15 .1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 29/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/06/2016 e atribuído ao gabinete em 05/11/2018.2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear o procedimento de fertilização in vitro associado ao tratamento de endometriose profunda .3.
Esta Turma, ao julgar o REsp 1.815.796/RJ (julgado em 26/05/2020, DJe de 09/06/2020), fez a distinção entre o tratamento da infertilidade - que, segundo a jurisprudência, não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde (REsp 1 .590.221/DF, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe de 13/11/2017) - e a prevenção da infertilidade, enquanto efeito adverso do tratamento prescrito ao paciente e coberto pelo plano de saúde
.4. Hipótese em que o procedimento de fertilização in vitro não foi prescrito à recorrente para prevenir a infertilidade decorrente do tratamento para a endometriose, senão como tratamento da infertilidade coexistente à endometriose, a cuja cobertura não está obrigada a operadora do plano de saúde .5. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1859606 SP 2020/0019800-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020).

Neste ponto, cumpre enfrentar especificamente as omissões e obscuridades aventadas pela Agravante em sede de aclaratórios . Sustenta a operadora que a decisão liminar teria sido omissa quanto à distinção entre “tratamento de doença” e “reprodução assistida”, bem como sobre a existência de alternativa no Rol (Painel de Genes).

A distinção entre o tratamento da infertilidade (excluído) e a sua prevenção (obrigatória) foi o núcleo da decisão que indeferiu o efeito suspensivo e é agora o pilar deste decisum em julgamento colegiado, inexistindo a apontada omissão. Tampouco há obscuridade, já que a criopreservação, no caso de pacientes oncológicas, não é um luxo reprodutivo, mas uma etapa indissociável da terapia oncológica integral, como expliquei. Negar a prevenção do dano colateral enquanto se custeia o tratamento principal é esvaziar a finalidade do contrato de saúde.

Quanto à alegada alternativa terapêutica (Painel de Genes por NGS - DUT 110.26), um exame de mapeamento genético para identificar predisposição ao câncer jamais poderá ser considerado “alternativa” ao congelamento de óvulos. Enquanto o primeiro é diagnóstico, o segundo é preservativo.

Nesse diapasão, o arcabouço jurisprudencial sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça conferia plausibilidade ao direito invocado pela Agravada (fumus boni iuris).

Resta a análise do requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). E, nesse particular, reside o argumento central da Agravante para postular a reforma da decisão: a tese de que a necessidade da quimioterapia seria incerta, condicionada ao resultado do exame "OncoType DX", cuja cobertura é objeto de lide autônoma (processo nº 5021932-39.2025.8.08.0048), o que tornaria o dano meramente hipotético e futuro.

Contudo, como expliquei na decisão preambular destes autos, a incerteza que a Agravante invoca como escudo para sua inércia é, na realidade, uma consequência direta e exclusiva de sua própria conduta. Conforme se alega, a demora na definição do plano terapêutico não decorre de qualquer indefinição médica, mas sim da resistência da operadora em cumprir determinação judicial liminar proferida naqueles autos, que lhe impôs o custeio do referido exame na data de 28 de junho de 2025, com prazo de cumprimento em 24 horas.

Não há, no presente instrumento, qualquer informação ou comprovação por parte da Agravante de que tal ordem judicial tenha sido tempestivamente cumprida e qual teria sido o resultado do exame. Nesse cenário de incerteza probatória – uma incerteza que a própria operadora tinha o ônus de dirimir, demonstrando o cumprimento da decisão anterior e a eventual desnecessidade da quimioterapia –, não se pode transferir o risco da demora à Agravada, afinal, o tempo, neste contexto, milita de forma inexorável contra a paciente.

A recomendação médica para a criopreservação é
expressa quanto à sua

urgência
(ID 73382867), pois sua eficácia está
intrinsecamente atrelada à sua realização
ANTES
do início de um eventual tratamento quimioterápico
.

A espera pela solução de um imbróglio cuja resolução já foi judicialmente impulsionada,

não tendo sido
impugnada por recurso
ao que observo daquele andamento processual
, pode tornar a medida preventiva aqui tratada completamente inócua, resultando em dano irreparável ao projeto de vida e ao direito fundamental ao planejamento familiar da Agravada.

Não pode a parte agravante se beneficiar da própria torpeza, criando um impasse – ao não autorizar o exame diagnóstico cuja ordem de autorização já foi deferida – para, em seguida, valer-se deste mesmo impasse para se eximir de uma obrigação acessória e igualmente urgente.

Quanto à Lei nº 14.454/2022, que flexibilizou o rol da ANS, exigindo a existência de um "plano terapêutico" definido, o que a agravante alega não ocorrer no caso, cumpre assentar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada e pacífica, consolidou o entendimento de que, em se tratando de tratamento oncológico e suas extensões,
a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS se torna inócua
.

A Corte de Cidadania firmou a premissa de que, havendo cobertura contratual para a patologia (câncer), constitui obrigação inafastável da operadora o custeio de todos os medicamentos, exames e procedimentos necessários ao combate da doença, conforme a prescrição do médico assistente. Cito:

“(...) 1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na referida resolução. Na hipótese de procedimento para o tratamento de câncer, a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento, nos termos recomendados pelo médico, com vistas à preservação da saúde do beneficiário se a doença é coberta contratualmente.(...) (AgInt no REsp n. 2.108.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.).

“(...). . 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 3. No caso, trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.297.224/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha historicamente conferido um tratamento diferenciado e protetivo aos procedimentos oncológicos, a controvérsia também deve ser examinada sob a ótica do novo regime jurídico inaugurado pela Lei nº 14.454/2022.

Referido diploma legal introduziu critérios objetivos para a cobertura de procedimentos não incluídos no rol de eventos em saúde da ANS, e teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.265/DF.
Na ocasião, por maioria, o Plenário da Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, reconhecendo que, embora o rol da ANS possua caráter referencial, é juridicamente admissível a cobertura de procedimentos nele não previstos, desde que preenchidos certos requisitos que o Plenário julgou adequados. Vejamos:

“(...). 1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.

2.
Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Grifei.

Realizando a subsunção dos fatos concretos a este novo balizamento jurídico, ao menos em cognição superficial deste agravo de instrumento, a conclusão pela manutenção da tutela de urgência se mantém.

Quanto ao requisito da “ausência de alternativa terapêutica adequada” (item iii da tese da ADI 7.265), reitero que a operadora sustenta que o “Painel de Genes para Câncer de Mama (DUT 110.26)” constituiria alternativa disponível no Rol. Todavia, enquanto o referido painel genético é um exame de diagnóstico molecular voltado ao rastreamento de mutações e prognóstico oncológico, a criopreservação de oócitos visa, exclusivamente, a salvaguarda biológica da capacidade reprodutiva contra os danos iatrogênicos da quimioterapia, tratando-se de procedimentos com naturezas ontológicas e finalidades terapêuticas absolutamente distintas.

Não há nos autos, nem foi colacionado qualquer documento que comprove que a ANS tenha analisado a criopreservação para fins de oncofertilidade e a tenha negado expressamente com base em critérios de ineficácia ou insegurança.

A criopreservação por vitrificação é um protocolo médico padronizado, e as clínicas especializadas utilizam kits de meios de cultura e dispositivos de suporte registrados na ANVISA para comercialização e uso em território nacional.

Embora os autos ainda não contenham manifestação técnica do NATJUS, a própria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir reiteradamente pela cobertura do procedimento em casos análogos, já realizou, implicitamente, uma valoração positiva acerca de sua eficácia científica e segurança, reconhecendo-o como etapa indissociável e necessária do tratamento oncológico integral.

Por oportuno, cumpre esclarecer que a análise ora empreendida limita-se ao plano da cognição sumária, própria deste estágio processual do Agravo de Instrumento. Assim, embora os elementos até aqui coligidos autorizem a manutenção da tutela de urgência, caberá ao juízo de origem, após a instrução processual e o exercício do contraditório pleno —, revisitar e examinar exaustivamente cada um dos requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7.265.

Por fim, cumpre analisar o pedido subsidiário formulado pela Agravante para que, na remota hipótese de manutenção da obrigação de custeio, esta se restrinja exclusivamente aos prestadores de sua rede credenciada.

É cediço que, em regra, a obrigação da operadora de plano de saúde se perfaz por meio dos serviços prestados por sua rede de hospitais, laboratórios e profissionais credenciados. Contudo, tal diretriz não é absoluta, comportando exceções quando a sua aplicação estrita se revela ineficaz ou prejudicial ao beneficiário, ou, ainda, quando a necessidade de buscar tratamento extramuros é provocada por conduta da própria operadora, como foi o caso.

No caso concreto, a Agravada, diante da recusa inicial da Agravante em autorizar o procedimento de urgência, foi compelida a buscar,
por seus próprios meios e às suas expensas
, o início do tratamento com uma equipe médica particular.

O deferimento da tutela de urgência não teve, e nem poderia, o condão de apagar essa realidade. A própria Agravante, ao ser instada a cumprir a ordem,
indicou a "Clínica Jules White"
,
integrante de sua rede
, para a continuidade do tratamento. A Agravada, por sua vez,
aceitou
a indicação e deu início ao complexo e desgastante 2º ciclo de estimulação ovariana naquele estabelecimento.

Posteriormente, a agravante suspendeu, sponte própria, a continuidade do tratamento na própria clínica credenciada.

A decisão subsequente (ID
77521291
), apenas
facultou
à paciente a prerrogativa de ser tratada por sua equipe de confiança, não alterou o fato de que o tratamento já estava em curso, com a anuência e por indicação da própria Agravante, em uma clínica credenciada.

Nesse contexto, a pretensão recursal de limitar o custeio à rede credenciada revela-se desprovida de interesse prático, uma vez que o tratamento já vinha sendo realizado em prestador integrante da própria rede indicada pela operadora. Mais do que isso, a conduta subsequente da Agravante — ao suspender abruptamente o atendimento sob a alegação de “duplicidade” — evidencia postura contraditória, em afronta ao dever de boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), pois não é admissível que a operadora, após indicar o prestador credenciado, inviabilize a continuidade do tratamento no mesmo local com fundamento em interpretação distorcida de decisão judicial.

Ademais, ainda que se tratasse de clínica particular, a interrupção de um ciclo de estimulação ovariana em fase avançada para reiniciá-lo em outro local representaria uma "alternativa terapêutica" manifestamente inadequada e danosa à paciente.

Não observo motivos, portanto, para alterar a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento, e julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.